Tribunal: TJDFT
Processo: 0735982-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Descumprimento de medidas protetivas. Prisão preventiva. Envio de "convite de amizade" em rede social. Desproporcionalidade da prisão. Substituição por medidas cautelares. Monitoração eletrônica. Ordem concedida.
I. Caso em exame.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que teve sua prisão preventiva decretada após suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas em favor de sua ex-companheira, que consistiu no envio de "convites de amizade" por meio de redes sociais.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) se o descumprimento das medidas protetivas mediante envio de convites de amizade via redes sociais justifica, por si só, a prisão preventiva do paciente; e, (ii) a adequação de medidas cautelares diversas da prisão, à luz do princípio da proporcionalidade.
III. Razões de decidir.
3. A prisão preventiva é medida excepcional, aplicada apenas quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, sendo necessária para garantir a ordem pública, econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
4. Consideradas as circunstâncias do caso concreto, o envio de "convite de amizade" em rede social, após a imposição de medidas protetivas, não configura, por si só, periculum libertatis que justifique a decretação de prisão preventiva.
5. As medidas cautelares diversas da prisão, incluindo a monitoração eletrônica, são suficientes para garantir o cumprimento das medidas protetivas em casos de descumprimento sem risco concreto à integridade física ou psíquica da vítima.
IV. Dispositivo.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 318 e 319; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1691714, 07137704720238070000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 27/04/2023, p. 03/05/2023.